Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746480-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Daniel Sousa Silva Agravada: Domcesar Educação Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Sousa Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0707999-42.2024.8.07.0004, assim redigida: “Concedo a gratuidade de justiça à parte executada, com efeito "ex-nunc". Diga a parte exequente sobre os depósitos parcelados que estão sendo efetuados. Prazo de cinco (05) dias. Ficam desde já liberados os depósitos que vierem a ser realizados em favor da parte exequente, através dos meios legais necessários.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória assim redigida: “Recebo os embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A parte embargada/exequente, após intimação, não se manifestou sobre os embargos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 65719287) o agravante sustenta, em síntese, que, como a gratuidade de justiça foi requerida em sua primeira manifestação nos autos, ao aludido benefício deve ser atribuído efeito ex tunc, para que produza os devidos resultados desde o ajuizamento da ação pela sociedade empresária credora, e não somente a partir da decisão que o concedeu. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a atribuição de efeito ex tunc à gratuidade de justiça deferida, em favor do agravante, pelo Juízo singular. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em relação ao tema em evidência é preciso destacar que, de acordo com a regra prevista no art. 99, caput, do CPC, o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. Nos casos em que a gratuidade for concedida em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC) a decisão que defere o benefício produz efeitos não retroativos. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. No caso em deslinde apesar de ultrapassar a remuneração bruta mensal da recorrente o valor fixado como parâmetro, o montante constante nos comprovantes de rendimentos não reflete a realidade financeira ostentada pelo ora apelante, em virtude dos descontos procedidos em sua conta bancária, pois abarcam quase integralmente os valores mensais recebidos pela recorrente. 5.1. Com efeito, o recebimento de seus rendimentos mensais somados aos valores decorrentes de negócio jurídico de mútuo e do crédito referente ao cheque especial são os únicos fatores que impedem que haja saldo negativo na conta bancária aludida. 5.2. Diante desse contexto a remuneração mensal recebida pela recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 5.3. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pela demandada é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.4. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. 6. De acordo com o art. 99 do CPC o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, nos casos em que a gratuidade for concedida em grau recursal o deferimento deve produzir efeitos não retroativos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1791560, 0706675-45.2023.8.07.0006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. II. Havendo alicerce legal e editalício para a avaliação física, não se pode considerar aprovado no concurso público candidato que foi considerado inapto dentro dos padrões técnicos previamente estabelecidos. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1103944, 20140110698672APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 06/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto, embora a gratuidade de justiça não tenha sido deferida em grau recursal, mas pelo Juízo singular após o requerimento formulado pelo recorrente no processo de origem, somente há produção de efeitos jurídicos regulares em relação ao benefício aludido a partir da sua concessão, oportunidade em que há a efetiva constatação a respeito do preenchimento dos requisitos a que aludem as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas promandas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE POSSE. ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 1.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.2. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc. 2. É de conhecimento de todos que cabe à parte comprovar no deslinde processual as alegações que fundamentam a não-observância de seu direito subjetivo. No caso, os depoimentos testemunhais juntados aos autos não evidenciaram indícios de posse da apelante anterior à posse dos apelados. 3. Para que houvesse esbulho por parte dos apelados teria de haver prova robusta da posse concretizada da apelante sobre o imóvel objeto da lide, o que não restou evidenciado. 4. Para que se fale em pretensão de reintegração de posse, o requisito básico e essencial é ter a posse sobre o local que se deseja. Essa representa tanto a vontade do legislador, ao regulamentar o tema nos artigos citados do Código Civil, quanto do aplicador da lei, e do Poder Judiciário, como evidenciado pela jurisprudência. Uma vez que a posse alegada não restou comprovada pela instrução processual, o pedido não faz jus ao recebimento de tutela jurisdicional. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a gratuidade de justiça à apelante.” (Acórdão no 1930061, 0700495-53.2022.8.07.0004, Relatora: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO POSTERIOR À CONDENAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. No intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da ausência demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não estão presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante não possui condição de hipossuficiência. 5. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas tão somente aquela em que haja demonstração de que tenham sido contraídos para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial, o que não corresponde ao caso dos autos. 6. Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 6.1. No caso em análise, o pedido de gratuidade de justiça foi feito após a prolação de sentença e condenação do Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo certo que o requerimento tardio, ainda que deferido, não teria o condão de alcançar estas parcelas. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1925645, 0728174-69.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS. EX NUNC. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Os efeitos da concessão do benefício da gratuidade da justiça não retroagem e operam-se somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem dos demais encargos processuais aos quais o requerente foi condenado, sob pena de violação à coisa julgada. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1904890, 0723629-53.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS 'EX-NUNC'. RECURSO DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita só produz efeitos 'ex-nunc' não retroagindo para abranger condenações sucumbenciais já impostas. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1896509, 0714438-81.2024.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS “EX NUNC”. 1. O § 10 do art. 85 do CPC dispõe que nos “casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”. 2. Não houve desistência do feito executivo por parte da exequente, mas sim a perda superveniente do objeto da execução. Portanto, aplicável o princípio da causalidade, o qual determina que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. 3. In casu, denota-se que a execução promovida pela exequente se deu em razão do inadimplemento contratual do executado/apelante, cuja inadimplência remonta a momento anterior ao ajuizamento de ação de rescisão contratual, por meio da qual as partes foram restituídas ao estado original. 4. Em que pese a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, o decido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. No momento da fixação dos honorários sucumbenciais, deve o magistrado considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. A respeito da questão, o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1255 STF. Considerando as particularidades do caso e a discussão ainda existente no Tema 1255 do STF, na hipótese se mostra adequada a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e com observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O pedido de gratuidade de gratuidade de justiça pode ser apreciado em qualquer fase processual, limitando-se os seus efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Ou seja, o deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça não gera efeitos “ex tunc”, mas, tão somente, “ex nunc”; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Precedentes. 6. Gratuidade de justiça concedida. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão no 1888330, 0713194-90.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Relator designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) A alegação articulada pelo recorrente no sentido de que “os efeitos da gratuidade retroagem ao ajuizamento da ação, ou seja, possuem efeito ex-tunc” não está alinhada, portanto, com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator